Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. QUALIFICADORA. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONEXÃO. CRIME FORMAL. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - No que tange à impronúncia, esta será proferida quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente.
III - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
IV - A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório. No caso, a circunstância encontra respaldo no acervo probatório e por isso, deverá ser objeto de decisão pelos Senhores Jurados.
V - O crime de corrupção de menores deve ser julgado pelo Conselho de Sentença quando, em tese, cometido em conexão com o crime doloso contra a vida, tratando-se de crime formal que se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, nos termos da Súmula 500 do STJ.
VI - Recurso conhecido e desprovido.